Tribunal: TJSP
Processo: 2238076-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de indenização - Propriedade industrial – Fase de arbitramento – Inconformismo em relação a decisão do juízo que determinou o refazimento do laudo, sem custo adicional, para esclarecimentos, formulando quesitos específicos a serem respondidos pelo perito – Sendo o juiz o destinatário da prova e responsável pela condução do processo, cabe a ele a apreciação das provas

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de indenização - Propriedade industrial – Fase de arbitramento – Inconformismo em relação a decisão do juízo que determinou o refazimento do laudo, sem custo adicional, para esclarecimentos, formulando quesitos específicos a serem respondidos pelo perito – Sendo o juiz o destinatário da prova e responsável pela condução do processo, cabe a ele a apreciação das provas necessárias a serem produzidas e determinação das diligencias para formação de sua convicção – Não cabe ao Tribunal determinar que o juiz tome decisão sem que tenha os elementos suficientes para formar a sua convicção - A ausência de fixação do valor da condenação em primeira instância, impossibilita a homologação, pelo Tribunal, do valor apontado no laudo, sob pena de supressão de instância - A simples demora na solução da lide não é suficiente para que seja reformada a decisão - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238076-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PERSÍ APOIO
EMPRESARIAL LTDA., são agravados ABAC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
ADMINISTRADORES DE CONSÓRCIOS, WALTER ARNALDO ANDREOLI e
ANDREOLI & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238076-17.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO 22009jv
AGRAVO No 2238076-17.2019.8.26.000
COMARCA Capital 3a VC
Agravante: Persí Apoio Empresarial Ltda.
Agravado: Abac Associação Brasileira de Administradores de
Consórcios e outros
Juiz: Andréa Galhardo Palma
pf

Agravo de instrumento - Ação de indenização - Propriedade industrial – Fase de arbitramento –
Inconformismo em relação a decisão do juízo que determinou o refazimento do laudo, sem custo
adicional, para esclarecimentos, formulando quesitos específicos a serem respondidos pelo perito
– Sendo o juiz o destinatário da prova e responsável pela condução do processo, cabe a ele a
apreciação das provas necessárias a serem produzidas e determinação das diligencias para
formação de sua convicção – Não cabe ao Tribunal determinar que o juiz tome decisão sem que
tenha os elementos suficientes para formar a sua convicção - A ausência de fixação do valor da
condenação em primeira instância, impossibilita a homologação, pelo Tribunal, do valor apontado
no laudo, sob pena de supressão de instância - A simples demora na solução da lide não é
suficiente para que seja reformada a decisão - Decisão mantida – Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão reproduzida nas págs. 259/260 que, em ação de indenização
por uso indevido de propriedade industrial, em fase de liquidação de
sentença, determinou o refazimento do laudo pericial, elaborando
quesitos para o perito.
Afirma que necessária a reforma da decisão.
Relata que a decisão desconsidera por completo
extenso e complexo laudo pericial, descartando mais de 236 páginas de
trabalho, o que retardará o andamento da fase de liquidação de
sentença, postergando-a por, pelo menos, 5 anos, em seu prejuízo.
Anota a existência de “error in procedendo” uma vez
que NÃO existe, nos autos principais, nenhum comando judicial que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238076-17.2019.8.26.0000 -Voto no
3
limite a indenização por danos materiais ao percentual de 3,4%.
Fala em impugnação aos quesitos do juízo.
No mais, faz diversos comentários acerca do mérito
da ação.
Assim pede a suspensão da decisão e ao final a sua
reforma. Recebido o recurso sem atribuição do efeito
suspensivo, págs. 265, forma apresentadas contrarrazões, págs.
268/277 e 303/317.
É o relatório
A agravante pretende a reforma da decisão que
determinou o refazimento do laudo pericial que visa apurar o valor da
condenação dos réus.
Na decisão a juíza, não satisfeita com a conclusão
pericial determinou que pontos fossem esclarecidos, quais sejam:
1) Qual o custo aproximado da confecção do manual
"sub judice"?
2) Qual o custo aproximado da distribuição do
referido manual de forma gratuita?
3) Qual o valor estimado do manual "sub judice",
caso fosse distribuído mediante venda?
4) Quantos manuais foram distribuídos em 2002 pela
Associação requerida?
5) Quantos associados receberam comprovadamente
os manuais?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238076-17.2019.8.26.0000 -Voto no
4
6) Com base no reconhecimento de plágio de apenas
3,4% do manual de propriedade da autora, fixe o perito o montante
aproximado dos danos materiais por esta sofridos, de forma objetiva.
Pois bem.
Em primeiro lugar, importante salientar que a decisão
combatida determinou que a complementação da perícia se dê, sem
custo adicional. Assim, não há ônus financeiro ao agravante que
justifique a pretensão de modificação da decisão.
No mais, segundo o Art. 370. Caberá ao juiz, de
ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito.
É preciso que as partes comprovem nos autos seu
direito e para tanto cabe ao juiz conduzir o processo nesse sentido.
Sobre o tema, confira-se:
A redação do CPC, art. 130, deixa claro que ao
julgador não cabe mais o papel passivo, de mero
espectador, que se limita a procurar a verdade formal
dos fatos, na forma como ela era trazida pelas partes.
A solução mais justa do processo, objeto de busca
incessante pelo magistrado, exige que ele deixe essa
posição passiva e passe a interferir diretamente na
produção da prova. A busca deve ser sempre a da
verdade real, mesmo que o processo verse
exclusivamente
sobre
interesse
disponível.
Mesmo aí, há sempre um interesse indisponível de que
o juiz não pode abrir mão: que o processo tenha a
solução mais justa possível. Somente quando não for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238076-17.2019.8.26.0000 -Voto no
5
possível apurar a verdade real, porque esgotadas as
provas que poderiam conduzir ao seu esclarecimento,
é que será dado ao juiz julgar com base nas regras do
ônus da prova. Se ainda houver meios que lhe
permitam elucidar a verdade dos fatos, ele não pode
ser intimidado pela inércia das partes, devendo
determinar de ofício a sua produção. a lição de
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES (Novo Curso de
Direito Processual Civil. Vol. 1. 3a ed. São Paulo:
Editora Saraiva, 2006, pp. 428/429)
Lembrando que o art. 130 equivale ao 370 do NCPC.
E também a jurisprudência é neste sentido:
"O Juiz deixou de ser mero espectador inerte da
batalha judicial, passando a assumir uma posição
ativa, que lhe permite, dentre outras prerrogativas,
determinar a produção de provas, desde que o faça
com imparcialidade e resguardando o princípio do
contraditório” (RSTJ 129/359: 4a T., Resp 215.247).
Ora, se para solução da controvérsia a juíza
entendeu necessários esclarecimentos, não cabe à parte pretender
tolher do julgador a sua função de buscar a verdade.
Se na visão do juízo ainda não havia nos autos todos
os elementos para o fim de se arbitrar o valor da indenização, correta
sua decisão em determinar a complementação.
Em relação à alegação de error in procedendo não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238076-17.2019.8.26.0000 -Voto no
6
verifica. A simples leitura dos quesitos do juízo, em especial o de
número 6, é suficiente para que se verifique que não há, em momento
algum, determinação para que a indenização seja de 3,4%. Ao
contrário, o que se tem é que este percentual é o correspondente ao
plágio identificado na ação.
Ademais, a simples demora na solução da lide não é
suficiente para que seja reformada a decisão.
Neste ponto veja que a anulação da decisão em nada
adiantaria o processo.
Isso porque, o cancelamento da decisão que
determinou a complementação do laudo não corresponde à sua
homologação pelo juízo.
Não havendo arbitramento do valor da condenação
em primeira instancia não há como este Tribunal homologar o valor
alcançado no laudo, sob pena de supressão de instância.
A revisão recursal visa retificar ou ratificar a decisão
tomada em primeira instancia, mas não pode se antecipar a ela e nem
substituí-la, nem pode compelir o juiz a tomar decisão antes de seu
convencimento.
Assim, a decisão fica mantida.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Silvério da Silva
Relator